Tribunal: STF
Processo: RE 90273
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
- Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública os honorários serão equitativamente fixados pelo Juiz art. 20, § 4º, do CPC. Desatenção a esse critério legal, enseja o apelo extraordinário. 
RE conhecido e provido para reduzir os honorários a 10% sobre o valor da condenação.